Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-91.2016.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001723-91.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SILVANIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 482.151.391-91 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELANTE), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.213/91, exige a demonstração de existência de lesão, decorrente de acidente, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

2.
Constatada por perícia médica a redução da capacidade laborativa, para a atividade habitual, em decorrência de acidente do trabalho, faz jus o segurado à percepção do benefício do auxílio-acidente.

3.
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2°, da Lei n° 8.213/91, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ (Tema 862/STJ).

4.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

5.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

6. Considerando que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
SILVANIO ALMEIDA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0001723-91.2016.811.0008
, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pela parte requerente, para determinar a implantação do benefício de auxílio-acidente, no percentual de 27% sobre o salário base de benefício, devido a partir do laudo oficial do juízo, 18/06/2014, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias, incidido correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1°, F, da Lei 9.494/97 e Súmulas 43 e 148 do STJ, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o
Apelante sustenta que a atualização monetária fixada na sentença está em desacordo com o entendimento do STF, devendo ser aplicado o artigo 1°F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada peça Lei n° 11.960/2009.

Nas contrarrazões,
o
Apelad
o
pugna pelo desprovimento do apelo (ID.
9714474
).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
17880487).

O Apelado postulou pela antecipação da tutela por urgência, a fim de se determinar o pagamento imediato do benefício de auxílio-acidente, conforme sentença (Id. 72744451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
0001723-91.2016.811.0008
, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pela parte requerente, para determinar a implantação do benefício de auxílio-acidente, no percentual de 27% sobre o salário base de benefício, devido a partir do laudo oficial do juízo, 18/06/2014, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias, incidido correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1°, F, da Lei 9.494/97 e Súmulas 43 e 148 do STJ, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Inicialmente, considerando que a insurgência recursal da Autarquia Previdenciária se refere tão somente aos juros e correção monetária, matéria a ser apreciada em sede de remessa necessária, a apreciação das razões invocadas no recurso de apelação e o reexame necessário serão efetuados conjuntamente.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Pois bem. Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“(...) 12. Assim é que o laudo, atentando para a matéria, especificou que a incapacidade laborativa é definitiva, em perfeita consonância com o laudo pericial realizado pela justiça do Trabalho, e acostados pela parte autora as fls. 51, restando incontroverso que a parte autora teve diminuição dos movimentos habituais do ombro direito, principalmente o de abdução em 80° e de rotação externa em 90° com hipotrofismo muscular regional.

13. Após análise do conjunto fático—probatório, verifica-se que restou preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, no percentual de 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário benefício de benefício, desde a data do laudo médico pericial (fls.51/53), a ser calculado na forma da legislação vigente, respeitada prescrição quinquenal.

(...)

16. Isto posto, e com fulcro no artigo 86 da Lei 8.213/91, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário base de benefício, devido a partir data do laudo oficial deste Juízo, assim sendo 18.06.2014, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidirá a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.°, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

(...)

18. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8° do Código de Processo Civil. (ID. 9714464).

Da detida análise do feito, concluo que a sentença não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ,
data de início do benefício e a
fixação dos honorários advocatícios.

Colhe-se do autuado que o Apelado foi vítima de acidente de trânsito (CAT de ID. 9713497), que resultou em sequelas

permanentes limitando a movimentação do ombro, percebendo auxílio-doença acidentário entre 10/06/2002 a 08/04/2002.

No laudo médico oficial, o perito concluiu que pela incapacidade parcial e definitiva ao trabalho do autor para a atividade que habitualmente exercia (ID.
9714462
).

De acordo com o artigo 86 da Lei n° 8.213/91, será concedido o auxílio-acidente quando resultarem sequelas, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que reduzam a capacidade do segurado para o desempenho da atividade exercida habitualmente,
in verbis
:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Assim, diante do resultado da prova pericial, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, conforme postulado na inicial, e reconhecido pela sentença combatida.

Quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, saliento que o § 2° do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, co
nforme determina o art. 86, § 2°
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito da antecipação da tutela, dispõe o artigo 300 do CPC impõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da análise do autuado, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência.

Isso porque, conforme já fundamentado no presente voto, restaram
preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente,
por meio de prova técnica, comprovando a probabilidade do direito do autor.

Além disso, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado.

Ademais, conforme artigo 497 do CPC, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, julgado procedente o pedido, o juízo concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
in verbis:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Logo, considerando que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 e 497 do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, e
em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Tema
s
905
do STJ e
810
STF, fixar o termo inicial do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 e Tema 862 do STJ)
,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

Por oportuno, presentes os pressupostos do artigo 300 e 497 do CPC, concedo a antecipação da tutela para determinar a implantação imediata do benefício de auxílio-doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022